Tribunal: TJBA
Processo: 8018939-76.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8018939-76.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Rafael Gomes Santos AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD), POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM MOTIM, NO CONJUNTO PENAL DE EUNÁPOLIS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO OBJURGADA VIOLOU O PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE, DA RAZOABILIDADE, NÃO DEMONSTROU O PERICULUM IN MORA, TRATANDO-SE DE UMA SANÇÃO COLETIVA ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. INCLUSÃO CAUTELAR DO RECORRENTE NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) QUE TEVE COMO ESCOPO A CONTENÇÃO DE NOVOS AMOTINAMENTOS NO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO, FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NARRADOS EM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. EXPEDIENTE INTERNO INSTAURADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. APREENSÃO DE ARMAS BRANCAS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA RESTAURAÇÃO DA ORDEM E DA SEGURANÇA NA UNIDADE CARCERÁRIA. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE REFORMA, TENDO RESPEITADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018939-76.2020.8.05.0000, em que figuram como Agravante, Rafael Gomes Santos, e como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O AGRAVO EM EXECUÇÃO.